Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No despacho de ID 36856298, ao avaliar a petição de ID 36625896, em que os agravantes alegaram a insistência no descumprimento da decisão liminar, uma vez que, até o dia 23/06/2022, ainda não teriam sido convocados para a realização dos exames de biometria e avaliação médica, esta Relatoria, atenta as informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 35574213, que noticiou que os impetrantes foram reinseridos no certame e que estaria providenciando a convocação dos candidatos para a avaliação médica, determinou que a autoridade coatora (Diretor de Escola Superior de Polícia Civil) esclarecesse as razões pelas quais a determinação liminar ainda não teria sido integralmente cumprida. Na petição de ID 37618286, o Distrito Federal esclarece que já oficiou à corporação para que apresente a documentação que indique o cumprimento da ordem emanada dos autos, mas ainda não obteve resposta. Afirma que, diante da própria natureza da atividade administrativa em tela, a determinação deste juízo demanda trâmite administrativo, carecendo de atos emanados por diversos setores administrativo, inclusive da banca examinadora do concurso. Acrescenta que não há intento em descumprir a ordem judicial e assim pede prazo adicional de 30 dias para juntar aos autos os documentos que atendam plenamente à determinação judicial, comprometendo-se a remeter as informações apontadas imediatamente, tão logo as receba da entidade organizadora do certame. De forma eventual, pede que a banca examinadora seja diretamente intimada a prestar os esclarecimentos demandados na decisão retro. Nada obstante as informações prestadas pelo Distrito Federal, tenho que o tempo decorrido desde a intimação da decisão liminar, ocorrida em 12/05/2022 (ID 35200530), se mostra suficiente para os ajustes administrativos para o cumprimento da ordem. Nesse contexto, em atenção aos pedidos formulados pelos agravantes na petição de ID 36625896, determino a intimação pessoal da autoridade impetrada (Diretor de Escola Superior de Polícia Civil) para que promova, em até 3 (três) dias úteis, a publicação de edital de convocação dos agravantes, concedendo a eles, na forma da decisão liminar, o prazo de 17 (dezessete) dias para o comparecimento presencial em local determinado com o fim de efetivação dos exames presenciais biométricos e médicos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado ao máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de eventuais responsabilizações administrativas e criminais. À d. Secretaria, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me conclusos de imediato para relatório e voto. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator